Tribunal: TCU
Processo: 027.095/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae, exercício de 2012,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Dioni Alves da Silva, ex-prefeito Municipal de Ribamar Fiquene/MA, na gestão 2009/2012, em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revel o Sr. Dioni Alves da Silva (CPF XXX.436.453-XX), ex-Prefeito de Ribamar Fiquene/MA, dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Dioni Alves da Silva (CPF XXX.436.453-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) Débito / Crédito 28/03/2012 12.978,00 D 03/04/2012 12.978,00 D 30/04/2012 12.978,00 D 04/06/2012 12.978,00 D 03/07/2012 14.550,00 D 02/08/2012 14.550,00 D 05/09/2012 14.550,00 D 02/10/2012 14.550,00 D 05/11/2012 14.550,00 D 05/11/2012 50,00 C 9.3 aplicar ao Sr. Dioni Alves da Silva (CPF XXX.436.453-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE, ao Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação e ao responsável, para ciência; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.